Tribunal: STF
Processo: ARE 1076134
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 454/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de cláusulas do concurso público, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 454 do STF, aplicada por analogia.



    2. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ).



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).